Tribunal: TJDFT
Processo: 0752389-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752389-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no. 0711371-76.2022.8.07.0001, reconheceu a ilegitimidade passiva de FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, de PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT e da GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o contrato é de factoring; que não há ilegitimidade passiva da parte agravada. Diz que o título foi adquirido e não houve exceção do crédito; que o título possui autonomia, literalidade e cartularidade. Sustenta que as duplicatas foram emitidas em razão da compra de produtos farmacêuticos e não para garantir as operações de factoring. Requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que se mantenham todos os executados no polo passivo da demanda e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido no Id no. 54270334. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No contrato de factoring é proibida a assunção da obrigação de adimplir a dívida pelo faturador (empresa detentora de crédito transferido à empresa de factoring). Em razão disso, há inúmeros precedentes deste tribunal no sentido de que é vedada a emissão, pela empresa faturadora, de notas promissórias garantidoras da dívida, v.g., “...2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas transações de fomento mercantil (factoring), o faturizado apenas responde pela existência do crédito, ao passo que o faturizador deve assumir os riscos pela eventual inadimplência dos títulos contratados, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica do contrato de faturização. Por essa razão, é inexigível eventual título de crédito emitido pelo faturizado como garantia do adimplemento da obrigação...” (Acórdão 1411081, 07319262220198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à executada/agravada GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, em análise sumária, não verifico a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, especialmente pelo fato de o contrato de factoring ter como elemento intrínseco a assunção do risco pela faturizadora, que não pode ser assumido pelo credor originário da dívida cedida à empresa de factoring, v.g., (Acórdão 1770624, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível; Acórdão 1331102, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível). Quanto aos executados/agravados FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT e PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT, em análise sumária, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. No caso dos autos, o crédito é garantido por meio de duplicatas, nas quais constam Fellipe e Pedro como avalistas, que se obrigaram a garantir a satisfação da dívida inscrita na cártula. Não há que se falar, a priori, em ilegitimidade passiva, haja vista que a existência de avalistas no título transferido à empresa de factoring não desnatura a assunção do risco pela empresa faturizadora, que não é transferido ao faturizado (credor originário). Ademais, sendo os títulos duplicatas, é permitido que o sacador, endossantes e avalistas sejam demandados judicialmente, confirmando a sua responsabilidade perante a dívida assumida, conforme inteligência do art. 15, § 1o da Lei no. 5.474, de 18 de julho de 1968. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA antecipada para determinar, até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento, a manutenção no polo passivo da demanda dos executados Fellipe Simoes Resende Boechat e Pedro Henrique Simoes Resende Boechat. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador